Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705374-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E CUIDADOS PESSOAIS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E CUIDADOS PESSOAIS LTDA - EPP, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67634034/67377048). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator